Tribunal: TJBA
Processo: 8058264-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8058264-16.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANDERSON DA SILVA PEREIRA JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. (ART. 155, CAPUT, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS (ART. 386, VII, DO CPP). DESPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Trata-se de recurso de apelação proposto pela Defesa, irresignada com a sentença que condenou ANDERSON DA SILVA PEREIRA JUNIOR pela prática do crime de furto simples, nos termos do art. 155, caput, do Código Penal. 2-Conforme a denúncia, no dia 16 de setembro de 2022, por volta das 18h30min, nas proximidades do Forte Santa Maria, na Barra, em Salvador/BA, o Apelante subtraiu, mediante arrebatamento, uma corrente de ouro do pescoço da vítima Felipe Alexandre da Silva. Após ser acionada, uma guarnição da polícia militar localizou o Acusado, que confessou o crime, indicou o local onde dispensou o bem e foi reconhecido pela vítima, que recuperou a posse do objeto. 3-Durante a instrução penal, a vítima não foi localizada para ser ouvida em juízo. Foram colhidos os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, sob o crivo do contraditório. O julgador de primeiro grau entendeu que as provas eram robustas e suficientes para a condenação, destacando a harmonia entre a confissão extrajudicial, os depoimentos dos agentes públicos e o reconhecimento feito pela vítima na fase inquisitorial. 4-A autoria e a materialidade da conduta são inequívocas. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito, mas encontrou sólido amparo nos depoimentos judicializados dos policiais militares, que narraram de forma coesa e detalhada as circunstâncias da prisão em flagrante, a confissão do Apelante no momento da abordagem, a recuperação da res furtiva e o reconhecimento imediato realizado pela vítima. 5-O argumento defensivo de que a condenação se baseou em testemunhos "indiretos" não se sustenta. Os agentes de segurança pública depuseram em juízo sobre fatos que presenciaram diretamente: a diligência, a abordagem, a confissão do acusado sobre o local do bem subtraído e o reconhecimento efetuado pela vítima. Tais depoimentos, prestados sob as garantias constitucionais, constituem prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando alinhados a outros elementos dos autos. 6-Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, ainda que prestada apenas na fase policial, assume especial relevância quando corroborada por um conjunto probatório coeso produzido em juízo, como no presente caso. 7-Dosimetria da pena. A sanção foi fixada no patamar mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com a correta aplicação da Súmula 231 do STJ para não reduzir a pena abaixo do mínimo na segunda fase, mesmo com o reconhecimento da atenuante da confissão. O regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foram adequadamente estabelecidos. 8-Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pela Drª. Silvana Oliveira Almeida, entendendo pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 9- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8058264-16.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante ANDERSON DA SILVA PEREIRA JUNIOR e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e julgá-lo DESPROVIDO, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC15